Tribunal: STF
Processo: RE 517385
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento conjunto dos ARE 797.499-AgR-EDv, RE 919.793-AgR-EDv, RE 930.251-AgR-EDv e RE 919.269-AgR-EDv, deu provimento aos embargos de divergência para determinar que a execução dos honorários advocatícios ocorra de forma una e indivisa.



    2. Por outro lado, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a execução de valores singularizados a integrantes de litisconsórcio facultativo não viola o § 8º do art. 100 da Constituição (RE 568.645-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



    3. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem divergiu parcialmente desses entendimentos.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo interno, de modo a dar parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa.